Tribunal: TJDFT
Processo: 0041168-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041168-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: EVANDRO MAIA DA SILVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretende cumular o pedido de condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes com a cláusula penal em virtude do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2. No caso dos autos, a cláusula penal prevista ostenta natureza compensatória e não moratória, pois tem a finalidade de indenizar o comprador nas hipóteses em que houver inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize a execução regular do contrato. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 4. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de "excesso de chuvas", de "greve dos sistemas de transporte público" e de "falta de mão de obra qualificada na região". Os eventos dessa natureza estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas empresas dedicadas ao ramo da construção civil. Precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 110, 422, e 393, todos do Código Civil, sustentando que à autora, ora recorrida, carece o direito de ação, porquanto ausente o interesse de agir, uma vez que já teria sido ressarcida no momento em que recebeu a multa fixada no contrato, correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel atualizado monetariamente e, em relação a qual outorgou plena e total quitação. Ressalta, ademais, que a reprogramação da data de entrega do imóvel decorreu, comprovadamente, de motivos alheios à sua vontade, não havendo que se falar em pagamento de multa contratual. Ao final pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB-DF 27.709. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 110, 422, e 393, todos do Código Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, conforme destacou no julgamento dos aclaratórios, foi no sentido de que “(...) como o termo de quitação é referente ao pagamento do valor da cláusula penal até o dia 22 de julho de 2014, a multa deve ser aplicada até a efetiva entrega do imóvel (fl. 2, Id. 8541443). Ocorre que o imóvel ainda não havia sido entregue até o momento em que a sentença foi proferida pelo Juízo singular. Assim, o acórdão embargado manteve a sentença em relação ao período de aplicação da multa contratual entre 23 de julho de 2014 até a efetiva entrega das chaves” (ID 16440627 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, em relação à recorrente, e em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA OAB-DF 27.709, quanto ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029